Tribunal: TJES
Processo: 0000064-34.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000064-34.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR POUBEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000064-34.2022.8.08.0036

APELANTE: JOCIMAR POUBEL

Advogados do(a) APELANTE: HIGOR DE MELLO ALVES - ES29965-A, MEIRY HELLEN GOMES - ES29735-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. TIPICIDADE CONFIGURADA. DANO EMOCIONAL E PREJUÍZO À SAÚDE PSICOLÓGICA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOCIMAR POUBEL em face da sentença por meio da qual fora aplicada a pena de 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher. O apelante busca a absolvição alegando atipicidade da conduta por ausência de dano emocional, insuficiência probatória e exclusão de dolo em razão de dependência alcoólica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta de proferir xingamentos sistemáticos e tentar invadir a residência da ex-esposa configura o crime de violência psicológica previsto no art. 147-B, do Código Penal; (ii) estabelecer se o acervo probatório, centrado na palavra da vítima e corroborado por depoimento testemunhal, sustenta o decreto condenatório; (iii) determinar se a embriaguez voluntária afasta a imputabilidade ou o dolo do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de violência psicológica contra a mulher consubstancia-se na conduta de causar dano emocional mediante constrangimento, humilhação ou ridicularização que prejudique a saúde psicológica e a autodeterminação da vítima.

A palavra da vítima assume especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, mormente quando os relatos são uníssonos e corroborados por testemunha presencial que confirma a agressividade do réu.

A conduta do agente em expor a vítima sistematicamente a situações vexatórias e amedrontadoras extrapola o mero dissabor, evidenciando abalo emocional e prejuízo à saúde psíquica.

A legislação penal brasileira adota a teoria da
actio libera in causa
, de modo que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, conforme o inciso II do art. 28, do Código Penal.

A aproximação posterior da ofendida ao réu em clínica de reabilitação não descaracteriza o crime nem retira a tipicidade do ato já consumado, dadas as complexas relações de dependência emocional no ciclo da violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, do CP) pode configura-se pela reiteração de condutas humilhantes e intimidadoras que causem dano emocional e prejudiquem a autodeterminação da vítima.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando amparada por outros elementos de convicção.

A embriaguez voluntária ou culposa não afasta a consciência da ilicitude ou a responsabilidade penal do agente.

O contato posterior da vítima com o agressor não elide a tipicidade da conduta delitiva anteriormente consumada.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 28 e art. 147-B,
caput
, do Código Penal; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei 14.188/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01/06/2021; CNJ, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000064-34.2022.8.08.0036

APELANTE: JOCIMAR POUBEL

Advogados do(a) APELANTE: HIGOR DE MELLO ALVES - ES29965-A, MEIRY HELLEN GOMES - ES29735-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
A
pelação Criminal

interposto por
JOCIMAR POUBEL

em face da r. Sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Muqui/ES (ID 18319799), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 18319809), a defesa requer a absolvição sob fundamento de atipicidade da conduta por ausência de ameaça real e de comprovação de efetivo prejuízo psicológico.

Alega insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da ofendida, a qual entende ser contraditória face à aproximação posterior da vítima junto ao apelante em clínica de reabilitação.

Por fim, sustenta a ausência de dolo, afirmando que a condição de dependente de álcool do réu comprometia sua lucidez e intenção de causar dano.

Extrai-se da Denúncia que:

“(...) no dia 13 de fevereiro de 2022, às 20h, nesta comarca, na residência da vítima, na rua José Moreira, bairro Nossa Senhora Aparecida, nº 7, o Denunciado causou dano emocional mediante constrangimento, humilhação, manipulação e ridicularização, ao ir a residência de sua ex-esposa e proferir xingamentos em alto tom de voz.

Segundo consta dos autos, há 4 anos (quatro anos), o DENUNCIADO tem ido à casa da vítima, embriagado, extremamente agressivo e xingado sua ex esposa, além de mostrar disposição para bater em qualquer um.

Na data dos fatos, ele foi novamente ao local e tentou invadir a residência dela, no entanto foi impedido pelo filho da vítima de nome Leandro, razão pela qual ficou xingando-a novamente de "piranha" e "capeta". (...)”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 147-B,
caput
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
foi devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado
(ID 18319304,
vol. 01,
pp.
32/34
),
do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (
ID 18319304,
vol. 01,
pp. 11/12) e dos depoimentos prestados em juízo.

O art. 147-B, do Código Penal, que tipifica o crime de violência psicológica contra a mulher, dispõe:

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

Verifica-se que o tipo penal consubstancia-se na conduta de causar dano emocional à mulher mediante constrangimento, humilhação, entre outros meios.

A vítima, R. C. A. P., relatou de forma uníssona, tanto na esfera policial quanto em juízo, que o apelante compareceu à sua residência proferindo ofensas verbais, como "capeta" e "piranha", e tentou agredi-la fisicamente, o que apenas não se concretizou devido à intervenção do filho do casal.

Ela relatou que, embora tentasse ignorar os xingamentos habituais, no dia dos fatos o réu estava excessivamente agressivo. Esclareceu que o comportamento do réu era recorrente, a ponto de os vizinhos acionarem a polícia para a socorrer.

Tais declarações foram integralmente corroboradas pelo depoimento do informante Leandro, filho das partes, que confirmou a tentativa de agressão física e os xingamentos proferidos pelo pai, que se encontrava sob o efeito de substâncias entorpecentes e álcool.

Verifica-se, portanto, que os depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento mostram-se harmônicos e coesos com as declarações prestadas na esfera policial, descrevendo de forma detalhada a conduta intimidatória do réu e os efeitos psicológicos decorrentes.

Registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Quanto à tese de atipicidade por ausência de dano emocional, esta não merece prosperar.

O artigo 147-B do Código Penal visa tutelar a integridade psíquica da mulher, punindo condutas que causem abalo emocional.

No caso em tela, a conduta do réu, ao se dirigir por diversas vezes à residência da vítima para insultá-la, configura a violência psicológica.

O depoimento da vítima evidencia o abalo psicológico sofrido: ela expressou profunda indignação e tristeza ao ter sua honra e trajetória de vida (como mãe e trabalhadora) atacadas pelo réu, afirmando que “sempre foi trabalhadora, criou os filhos com esforço e foi uma boa esposa”.

Assim, nota-se que a vítima se encontra em um contexto de violência psicológica e, por não suportar as investidas do acusado, procurou a delegacia para o denunciar.

A conduta do apelante, que expôs a vítima a situações vexatórias e amedrontadoras, extrapola o mero dissabor e configura nítido prejuízo à sua saúde psíquica e autodeterminação.

Dessa forma, a despeito das alegações defensivas, entendo haver provas robustas de materialidade e autoria, bem como a nítida tipicidade da conduta, subsistindo fundamentos sólidos para a condenação.

No tocante à alegação de ausência de dolo em razão da embriaguez, conforme pontuado pela Procuradoria, a legislação penal brasileira adota a teoria da
actio libera in causa
.

Nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. O fato do agente estar com os ânimos exaltados ou sob efeito de álcool não afasta a consciência da ilicitude de proferir ofensas e intimidar a ex-companheira.

Ademais, o fato da vítima ter visitado o réu em clínica de reabilitação não possui o condão de descaracterizar o crime ou demonstrar ausência de temor. O ciclo da violência doméstica é marcado por complexas relações de dependência emocional e tentativas de reconciliação, o que não apaga o caráter prejudicial das condutas pretéritas nem retira a tipicidade do ato já consumado.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)